Tribunal: TJES
Processo: 5009519-28.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009519-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DANILO CORREA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009519-28.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: DANILO CORREA

JUIZ SENTENCIANTE:DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUÍZA RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. SEQUESTRO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS ajuizada por
DANILO CORREA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, em 17/02/2024, foi vítima de um sequestro relâmpago e os assaltantes, de posse do seu celular, logram êxito nas transferências de valores mantidos junto ao banco réu, cujo soma corresponde ao montante de R$ 30.000,38 (trinta mil e trinta e oito centavos), ocorridos das 14h20min às 14h57min. Aduz que buscou o requerido, solicitando o rastreio das transações, bem como a gravação do atendimento telefônico no qual solicitou o bloqueio da conta, mas não obteve êxito. Requer, assim, a condenação do requerido à devolução da quantia subtraída, bem como o montante desembolsado para confecção da ata notarial para instruir a presente e, ainda, compensação por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 9451914.

A sentença singular decidiu a lide nos seguintes termos (ID 9451930):

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, condenando a ré ao reembolso do valor de R$ 30.000,38 (trinta mil e trinta e oito centavos), acrescidos de atualização monetária desde 18/02/2024 e de juros moratórios a partir da citação.

Condeno a ré, outrossim, na obrigação de pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9451932), sob o argumento que não é possível se vislumbrar nenhum tipo de ato ou fato que denote a possibilidade de responsabilização da Instituição requerida por danos materiais, vez não praticou nenhum ato ilícito, agindo somente no exercício regular do seu direito. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 9451937, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando desde já que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

“(...)

depreende-se do Boletim Unificado nº 53766504, carreado no ID 40667349, que, em 17/02/2024, o demandante foi vítima de sequestro, no qual os criminosos realizaram transferências e saque a partir de contas bancárias de sua titularidade.

Observa-se, no mesmo documento que, não obstante a libertação do demandante, os criminosos permaneceram com o seu aparelho celular.

Diante disso, infere-se da gravação exposto no ID 40668100, que, na data do crime, o requerente solicitou o bloqueio do cartão e plataformas utilizadas no acesso à conta bancária que mantém junto à ré, sendo supostamente atendimento.

No mesmo atendimento, a preposta da requerida ressaltou que, até aquele momento, os criminosos não haviam realizado movimentações na aludida conta bancária (06m20s aos 06m40s).

Sem embargo disso, os documentos juntados nos ID’s 40668557, 40668587, 43595975, 43595976, 43595980, 43595981, 43595983, 43595986, 43595987 e 43595988, apontam que, em 18/02/2024, ou seja, após ser solicitado o bloqueio da conta bancária pelo demandante, foram realizadas transferências de R$ 1.920,00 (hum mil, novecentos e vinte reais), R$ 4.657,80 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), R$ 6.084,58 (seis mil, oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), R$ 4.576,00 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais) e R$ 4.682,00 (quatro mil, seiscentos oitenta e dois reais) para conta de titularidade de Gustavo Ribeiro de Oliveira, além de R$ 2.000,00 (dois mil, reais) e R$ 6.080,00 (seis mil e oitenta reais) para conta de titularidade de Felipe Reis da Silva, totalizando a importância de R$ 30.000,38 (trinta mil e trinta e oito centavos).

A requerida, por seu turno, não logrou demonstrar a legitimidade das aludidas transações.

(...)”.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o recorrido/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente logo após ter sido vítima do sequestro relâmpago, objetivando bloquear o acesso à conta, conforme denota os documentos apresentados e trecho da sentença colacionado acima. Ocorre que, não obstante a solicitação, os assaltantes lograram êxito em movimentar a conta do autor, totalizando a subtração da quantia de R$30.000,38.

Destarte, não obstante a combatividade do banco requerido/recorrente, por qualquer ângulo que examine a demanda, fica nítida a falha na prestação do serviço.
As transferências vultosas na conta corrente do autor ocorreram APÓS o pedido de bloqueio.

Dito isso, não vejo como afastar o dever de indenizar. É nítida a frustração do requerente, pois, mesmo após cumprir o seu encargo, solicitando a bloqueio da conta bancária, teve quantias subtraídas indevidamente por terceiros.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)